Tribunal: CARF
Processo: 10070.002084/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.002084/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.355 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
EDSON TEIXEIRA DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do imposto o valor dos
rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 15 de outubro de 2007, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 2.456,31, a título de IRPF suplementar,
exercício 2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 3.626,68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.002084/2007-21
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002084/2007-21

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) é aposentado da empresa Petrobrás S/A, sendo associado da Fundação
Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ 34.053.942/0001-50),
previdência privada da qual recebe complementação da aposentadoria;
b) em 11 de outubro de 2002, ingressou com ação ordinária visando a declaração
de inexistência de relação tributária com a união relativa ao benefício recebido
da PETROS (complementação de aposentadoria) e a consequente devolução
do imposto indevidamente pago;
c) na ação foi pleiteada a suspensão da exigibilidade do imposto de renda retido
na fonte sobre os benefícios recebidos da Fundação Petros até a decisão final
transitada em julgado, o que foi deferido pelo Juízo, sendo o imposto
depositado em uma conta judicial aberta junto à Caixa Econômica Federal;
d) a sentença foi prolatada em junho de 2003, declarando a inexistência de
relação jurídica tributária entre as partes quanto à incidência do imposto de
renda sobre as parcelas de complementação de aposentadoria recebidas pelo
Recorrente;
e) manteve-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela até o final do
processo;
f) estando suspensa a exigibilidade de crédito tributário, o imposto de renda
descontado mensalmente dos benefícios recebidos da Petros está sendo
depositado em juízo;
g) o imposto foi descontado dos rendimentos, mas não foi recolhido por força de
decisão judicial.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos (fls. 10); (ii) ação ordinária (fls. 12 a 22); (iii) sentença
judicial (fls. 23 a 30).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-37.792 – 3a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que a matéria discutida nesta jurisdição é objeto de discussão no Poder Judiciário, o qual
tem prevalência sobre a administrativa.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) desde a autorização do depósito judicial, em dezembro de 2012, está suspensa
a exigibilidade do imposto de renda, sendo assim depositado em uma conta
judicial;
b) na qualidade de contribuinte, continua sendo descontado o seu contracheque,
sendo que não é recolhido ao Fisco pela fonte pagadora – PETROS;
c) o processo encontra-se na Superior Tribunal de Justiça aguardando o
julgamento do recurso interposto.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com cópias dos depósitos judiciais
(fls. 58 a 63).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002084/2007-21

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não pode ser conhecido em razão da concomitância
entre o objeto do presente processo e de ação judicial.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa de parcela do IRRF deduzido pelo
contribuinte em DAA, parcela essa com exigibilidade suspensa em razão de ter sido depositada
judicialmente pela fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2005, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor total recebido (R$ 34.748,10), incluindo parcela objeto de litígio judicial (complementação
de aposentadoria paga pela Fonte Pagadora FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS), no qual se questiona a incidência do IR, conforme Comprovante de
Rendimentos a ele fornecido pela fonte pagadora (fl. 10). Sobre essa parcela (em litígio) a fonte
pagadora reteve o IR e corretamente informou em DIRF como “com exigibilidade suspensa”.
Entretanto, a autoridade lançadora manteve o valor tributável declarado e glosou o IRRF com
exigibilidade suspensa deduzido.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Inicialmente cabe observar, ainda que não surta efeitos sobre a análise de mérito
que se segue, que conforme já relatado, a DRJ no item “Litispendência” do seu acórdão não
conheceu de parte impugnação sob a alegação de que no processo administrativo se discute a
incidência do imposto de renda sobre rendimentos já questionados judicialmente.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos rendimentos sob
litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002084/2007-21

Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação DIRPF/2005 a totalidade
dos rendimentos recebidos da doente pagadora, incluindo as verbas em discussão judicial, e
valeu-se da dedução do IR retido, inclusive do montante depositado judicialmente, com
exigibilidade suspensa.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ R$ 3.738,05. Entretanto, para correção do
lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 34.748,10, conforme DIRF da fonte pagadora.
No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 3.738,05, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 34.748,10.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.355 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002084/2007-21

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital